Tribunal: STF
Processo: HC 72985
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: - "Habeas Corpus".
          Competência  originaria  do  Superior  Tribunal  de Justiça
(art.  105, I, "c", da  C.F.) e não do Supremo Tribunal Federal (art.
102, I, "i").
1.         Consistindo o  ato impugnado,  na impetração  , em decisão
monocratica  de Desembargador  de Tribunal  de Justiça, a competência
originaria  para o  processo  e julgamento  do  "Habeas Corpus"  e do
Superior  Tribunal de  Justiça, nos  termos do  art. 105,  I, "c", da
Constituição Federal, e não do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I,
"i").
2.         "H.C." não conhecido pelo S.T.F., com remessa dos autos ao
S.T.J.